Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723057-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: RD SERVICOS MEDICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES. SERVIÇOS DE ONCOLOGIA. CONTRATO ENTRE AUSENTES. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INSTRUMENTO CONTRATUAL ENVIADO POR EMAIL. ACEITE DEMONSTRADO COM OS E-MAILS POSTERIORES. INADIMPLÊNCIA DO REQUERIDO QUANTO AS MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou procedente os pedidos da inicial para que a ré fosse condenada ao pagamento do valor de R$ 124.080,00 (cento e vinte e quatro mil e oitenta reais), referente ao contrato de prestação de serviços médicos hospitalares de oncologia. 1.1. Nesta via recursal, a requerida postula a reforma da sentença. Aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal. No mérito, alega que o contrato objeto dos autos se trata de minuta sem assinatura, não consubstanciando em documento vinculante com força obrigacional entre as partes. Por fim, sustenta que as notas fiscais, bem como os e-mails, não possuem capacidade probante. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa. Prova testemunhal. 2.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no aresto. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. No caso em apreço, afigurou-se desnecessária a produção de prova testemunhal requerida, pois eventual deferimento das provas orais pleiteadas não se mostra apto a demonstrar que as conclusões chegadas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 2.4. Jurisprudência: “(...) Demonstrado nos autos que a prova testemunhal pretendida não traria nenhum resultado útil ao processo, não há cerceamento de defesa no indeferimento.”(20140310288533APC, Fáatima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 22/3/2017.) 3. Do mérito. Da comprovação da relação jurídica. Contrato de ausentes (via e-mail). 3.1. O art. 434 do Código Civil determina que os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. 3.2. O enunciado no 173 da III Jornada do CJF consignou que "a formação dos contratos entre ausentes, por meio eletrônico, completa-se com a recepção da aceitação pelo proponente". Ademais, o art. 432 do Código Civil determina que, no caso de dispensa da aceitação expressa pelo proponente, reputa-se concluído o contrato. 3.3. Nas palavras do professor Cristiano Chaves: “(...) os contratos celebrados por e-mail serão contratos “entre ausentes”, posto não se evidenciar a comunicação de forma imediata. Falta a instantaneidade. De fato, há um hiato na declaração da parte e a recepção desta pelo outro contratante.” –g.n (FARIAS, Cristiano Chaves de. CURSO de Direito Civil. Ed. Juspodium, 2012, fl. 111). 3.4. Não obstante inexistir assinatura das partes no instrumento contratual, é certo que os e-mails posteriores trocados faz crer que houve leitura e concordância dos termos da avença. 3.5. Jurisprudência: “ (...) As relações sociais, nesta era eletrônica, devem ser atualizadas, dispensando-se, nos casos não expressamente exigidos por lei, formalidades que tendem a desaparecer, como, por exemplo, a assinatura manuscrita em papel.” (20160110960369APC, Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/2/2018 ) . 4. Apelo improvido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 357, 361, 369, 373, incisos I e II, 442 e 443, todos do CPC, pugnando pela produção da prova testemunhal tempestivamente requerida, sob pena de cerceamento ao seu direito de defesa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 357, 361, 369, 373, incisos I e II, 442 e 443, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030